Tribunal: TJDFT
Processo: 0726207-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726207-83.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISRAEL LAURINDO DE SOUSA APELADO: LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E C I S Ã O ISRAEL LAURINDO DE SOUSA interpôs recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento proposta em desfavor da LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INNVESTIMENTO S.A., BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., BANCO INBURSA DE INVESTIMENTO S.A., BANCO BMG S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. E BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. Suspensa a exigibilidade de custas ante a gratuidade de justiça deferida pelo juízo a quo. Em suas razões recursais (ID 65749102) o apelante requer a reforma da Sentença para prosseguimento da ação de Repactuação de Dívidas ante o comprometimento de sua renda decorrente do superendividamento. Em sede contrarrazões (ID 65750327 e 65750320), a gratuidade judiciária foi impugnada e o apelante instado a apresentar documentos comprobatórios de sua hipossuficiência. O prazo transcorreu "in albis" (ID 66428391) e, como consequência, foi proferida decisão (ID 66448625) na qual foi revogada a gratuidade de justiça e determinada a apresentação do comprovante de pagamento do preparo recursal. Os autos retornaram sem manifestação do recorrente (ID 66840430). É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com o processamento do feito. Desta maneira, oportuniza-se ao recorrente o recolhimento das custas após a denegação ou revogação da gratuidade, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o da mesma legislação). A ideia é permitir a superação dos defeitos formais para possibilitar que o processo cumpra sua função principal: dirimir os conflitos e garantir a pacificação social. Por esse motivo, a deserção nunca será decretada de forma imediata, sendo dever do magistrado intimar o recorrente para cumprir seu ônus processual. Entretanto, descumprida a determinação judicial, a ação deve ser julgada deserta por expressa determinação legal. Pois bem. Na hipótese, o apelante não apresentou documentação apta a corroborar com a gratuidade de justiça concedida na instância de origem. Por esta razão, após o indeferimento da benesse, determinou-se o pagamento das custas, sob pena de não conhecimento do recurso, tudo dentro dos ditames legais. Transcorrido o prazo concedido, os autos retornaram à conclusão sem qualquer manifestação do recorrente, em evidente descumprimento da determinação judicial. Nessa situação, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que não está satisfeito o seu requisito de admissibilidade, que é o recolhimento do preparo. Neste sentido, já se manifestou este Tribunal: "AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitia a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que o requerem, configurando um mecanismo de proteção e promoção do acesso ao Poder Judiciário que não deve ser deferido a todos que o requerem de forma indiscriminada, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei no 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria no 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A decisão do Relator que indefere a gratuidade de justiça impõe o recolhimento do preparo no prazo legal, sob pena de deserção. 7. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão n.1082997, 07130509020178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no DJE: 20/03/2018.) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator